Tribunal: TJPA
Processo: 0038865-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038865-47.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ANTONIO COSME MARTINS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038865-47.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(A):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO –

OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO:
ANTONIO COSME MARTINS DA CUNHA.

ADVOGADO(A):
MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA – OAB/PA 2.641

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA C/C DANO ESTÉTICO. ACIDENTE DOMÉSTICO. FRATURA DE BRAÇO ESQUERDO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DOR. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CARACTERIZAÇÃO DE RECUSA OU POSTERGAÇÃO INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0038865-47.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(A):
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO
-
OAB/PA

30.043-A

AGRAVADO:
ANTONIO COSME MARTINS DA CUNHA.

ADVOGADO(A):
MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA
-
OAB/PA 2.641

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em

face à Decisão Monocrática de minha lavra, sob o Id. Num. 3508509, que
NEGOU PROVIMENTO
ao seu recurso de
APELAÇÃO
, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA C/C DANO ESTÉTICO
mantendo integralmente hígida a sentença do juízo primevo, lançada nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a requerida HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagar o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, os quais deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora a partir da data em que foi negada a internação (18.05.2011), com fulcro no art. 398, do CC, e na Súmula 54, do STJ.

Julgo assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487

, inciso I do CPC.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a agravante argumenta:

I.
Da impossibilidade de julgamento monocrático da apelação interposta, eis que a matéria levantada não se encaixa nas hipóteses previstas no Art. 932, III a V do Código de Processo Civil;

II.
Da ausência de negativa de atendimento médico pelo Plano de Saúde eis que, “mais uma vez, repetindo os termos da peça de defesa,após receber o devido atendimento na urgência do Hospital credenciado, foi verificada a necessidade de cirurgia para fratura de rádio, sendo solicitado ao plano tal procedimento cirúrgico no dia 17/05/2011, de forma eletiva, em razão da alta hospital conferida pelo médico responsável”;

III.
Que a inversão do ônus probatório de que trata o art. 6º, VIII, do CDC, não opera de forma absoluta, haja vista que depende da verossimilhança do alegado, devendo ter sido mantido o ônus autoral de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não restou atendido no caso dos autos;

IV.
Que, ao conceder o beneficio da inversão dessa prova, está, em verdade, obrigando a presente contestante a produzir PROVA NEGATIVA, isto é, teria que fazer prova do não acontecimento de um fato, e;

V.
Pelo Princípio da Eventualidade, caso a Douta Turma reconheça a existência de ato ilícito, de danos comprovados e de responsabilidade civil da recorrente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pede reconsideração da decisão que julgou monocraticamente a apelação, submetendo o recurso a apreciação do colegiado, seja por não estarem presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, seja por merecer reforma total a sentença proferida.

Contrarrazões sob o Id. Num.

4741712.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA C/C DANO ESTÉTICO. ACIDENTE DOMÉSTICO. FRATURA DE BRAÇO ESQUERDO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DOR. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CARACTERIZAÇÃO DE RECUSA OU POSTERGAÇÃO INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, quanto à alegação de equívoco na eleição da forma de julgamento monocrática do apelo, registro que a opção pelo julgamento unipessoal encontra-se amparada por previsão regimental deste Egrégio Tribunal, conforme, inclusive, esclareci ao final do
decisum
,
ex vi
do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – Negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

Assim, havendo entendimento consolidado e majoritário na Corte da Cidadania, contrário ao recurso manejado, é faculdade do Relator proferir Decisão Monocrática para solucionar o feito.

Na espécie, a insurgência recursal veiculada no recurso principal de apelação, além da matéria fática consistente na averiguação de recusa ou postergação indevida
/
injustificada do atendimento médico necessário pelo Plano de Saúde, perpassa, em caso positivo, pela consequente caracterização, ou não, de ato ilícito, indenizável extrapatrimonialmente.

E, sobre tal matéria, é manifesta e reiterada, ano após ano, a jurisprudência dominante do Colendo STJ, conforme aplicada no
decisum
questionado. Senão, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora

do plano de saúde em autorizara cobertura financeira de tratamento médico.

3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a condenação, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Decisão agravada mantida.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1483385/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a condenação, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Decisão agravada mantida.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1195093/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde com internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais, situação configurada nos autos pela ausência de profissionais capacitados para realização dos procedimentos necessários em sua própria cidade, bem como pela medida de urgência. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mérito, verifico que a agravante sustenta, no presente recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos relativos à matéria fática, trazidos quando da apresentação das razões de apelação, eis que alega, novamente: (I) que, em nenhum momento, a operadora negou ou postergou qualquer atendimento ao apelante; (II) que, após receber o devido atendimento na urgência do Hospital credenciado, foi verificada a necessidade de cirurgia para fratura de rádio, sendo solicitado ao plano tal procedimento cirúrgico no dia 17/05/2011, de forma eletiva, em razão da alta hospital conferida pelo médico responsável, e; (III) que o procedimento já estava autorizado desde o dia 18/05/2011, através da criação de senha, devidamente colocada na guia de atendimento e encaminhada via sistema ao hospital Layr Maia.

Porém, ressalto que tais argumentos foram devidamente conhecidos e apreciados no
decisum
vergastado.

Nesse contexto, destaco que o STJ vem entendendo como inexistente a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 165 e 535 do CPC/73 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

1.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.

1.2. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação do art. 557 do CPC/73.

(...)

(AgInt no AREsp 1015987/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) - Destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhuma argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) - Destaquei.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da Decisão Monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno, a saber:

“Conforme se observa dos autos, o autor sofreu um acidente doméstico, em 17/05/2011, que ocasionou na fratura de seu braço esquerdo. Entretanto, após 06 (seis) dias, não houve a solução dos problemas administrativos para a realização do procedimento cirúrgico, tendo, inclusive, sido informado que o procedimento

não seria realizado no dia 25/05, por falta de material hospitalar.

E com apoio familiar, o autor iniciou o tratamento na Clínica dos Acidentados “Maradei”, Hospital Particular, onde teve que desembolsar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

E somente no dia 31 de maio de 2011 o paciente teria recebido a notícia de que sua operação seria em 02 de junho, às 15:00 hs, no Hospital da Hapvida.

Às fls. 53, consta depoimento do médico Dr. Cristian Gollo de Oliveira, que realizou o primeiro atendimento no autor e fez a solicitação do procedimento de urgência, mas que não houve a liberação do procedimento de imediato e não sabe explicar o motivo da não liberação.

Portanto, constata-se que o autor queria realizar o procedimento através do Plano de Saúde, mas devido a dor que estava sentindo e a demora na realização da cirurgia, acabou realizando o procedimento em Hospital Particular.

Nesta situação, entendo que o descaso com o autor é evidente.”

Assim sendo, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente o
decisum
desafiado
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022